Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-03.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO DOS PAIS. DESPROPORCIONALIDADE. DESARRAZOABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.
1. A obrigação de alimentos é fixada conforme a capacidade econômica do alimentante e a necessidade comprovada do alimentado.
2. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado, condição sem a qual é descabida a minoração do quantum estipulado.
3. A adoção da renda bruta com o abatimento apenas dos descontos obrigatórios como parâmetro para fixação de alimentos se mostra razoável e preferível ao salário mínimo, quando comprovado o vínculo de emprego, pois favorece o alimentando, sem prejudicar o alimentante, notadamente quando constatada a proximidade da quantia a ser custeada a título de alimentos.
4. Não demonstrada a desarrazoabilidade ou desproporcionalidade do valor dos alimentos, estes devem ser mantidos.
5. Recurso conhecido e não provido.